Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-70.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. CRECHE. MATRÍCULA. FATO CONSUMADO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Remessa oficial e apelação contra sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou o Distrito Federal à matrícula da parte autora em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição, próxima à sua residência ou local de trabalho do responsável, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade, em instituição particular de ensino às suas custas, bem assim ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal centra-se na possibilidade de negativa da matrícula na esfera administrativa.
III. Razões de decidir
3. O Estado deve assegurar às crianças e jovens o acesso à educação, desenvolvendo políticas públicas que assegurem a consecução do direito indisponível. A negativa estatal não prevalece em vista de precedente qualificado da Suprema Corte, de observância obrigatória nos moldes da legislação vigente.
4. Diante da tutela de urgência e sua confirmação em sentença, assegurando a matrícula, não é possível alterar a situação fática, sob pena de prejuízos e violação ao princípio da proteção integral.
5. Nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. Todavia, a tabela de honorários da OAB não serve como o parâmetro de equidade na fixação dos honorários, porquanto o Código utiliza marcos estranhos à Administração. Aplicação da Súmula 45 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Remessa oficial e apelação conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 208, IV e art. 227.
ECA, art. 53, inc. V.
Lei Distrital 6.188/2018, art. 1o.
CPC, art. 927, III e art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 548 da Repercussão Geral. Tema 698 da Repercussão Geral. Tema 1.255 da Repercussão Geral. RE 1.554.532/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 13/06/2025. RE 1.499.582 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 07/04/2025.
STJ. Tema Repetitivo 1.076. Tema Repetitivo 1.313. Tema Repetitivo 1.059. REsp n. 1.746.072/PR, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 13/2/2019. Súmula 45.
TJDFT. APC 0706930-45.2024.8.07.0013, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 08/05/2025. APC 0704491-66.2021.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/9/2022.